Tribunal: TJDFT
Processo: 0052192-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052192-79.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA HELENA DE AVILA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 28599229 Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator